Tribunal: TJPA
Processo: 0009276-28.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009276-28.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA ROBERTA SOARES RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO E SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS INCOMPATÍVEIS COM CONTA-SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA ROBERTA SOARES RODRIGUES contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis nos autos da ação declaratória de contrato inexistente c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0009276-28.2019.8.14.0130), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas pela autora, inclusive honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que o Banco não trouxe nenhum documento que comprovasse a solicitação da tarifa bancária CESTA B. EXPRESSO. Diz que a instituição financeira não demonstrou que a apelante foi informada de maneira correta que a conta bancária se tratava de conta corrente.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção na demanda.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes à tarifa bancária CESTA B. EXPRESSO, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na abusividade da cobrança da referida tarifa, vez que não demonstrada sua contratação ou a prestação correta da informação de que se tratava de conta corrente.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Não obstante os argumentos da apelante, mas do extrato colacionado que instruiu a inicial (ID 15200980 - Pág. 27 a 30), observa-se a existência de movimentações referentes depósitos bancários, transferência de valores para conta de titularidade diversa e tomada de empréstimos, o que prova o uso da conta bancária para além do simples recebimento e saque dos seus proventos, afastando a alegação da falta de informação sobre o tipo de conta bancária e caracterizando a licitude da cobrança pela de taxas de administração que visam remunerar o Banco pelos serviços prestados.

De acordo com a Resolução nº 3.402 do BACEN, a “conta-salário” possui características próprias, definidas na legislação, tais como não admitir outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não ser movimentável por cheques. Ora, considerando que no caso em exame efetivo uso de serviços ofertados pelo banco, não há que se falar em cobrança ilegal posto que decorrente do exercício regular do direito.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da tarifa.

Por outro lado, com relação à condenação da apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação de que os serviços bancários foram de fato usados não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024